Tribunal: TJSP
Processo: 2288402-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal - A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. A insurgência do executado comporta parcial provimento.
Com relação aos índices adotados pela legislação local em relação à atualização e incidência de juros sobre o crédito tributário, verifica-se respeito à tese firmada pelo STF no Tema 810 (RE 870.947/SE) e observância ao previsto no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal - A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. A insurgência do executado comporta parcial provimento.
Com relação aos índices adotados pela legislação local em relação à atualização e incidência de juros sobre o crédito tributário, verifica-se respeito à tese firmada pelo STF no Tema 810 (RE 870.947/SE) e observância ao previsto no artigo 161, § 1o do CTN.
Entretanto, o recurso comporta acolhimento para que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, seja a taxa Selic adotada como índice a ser utilizado nas condenações da Fazenda Pública. Dá-se parcial provimento ao recurso.